Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703901-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF AGRAVADO: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF (executado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Execução de Título Extrajudicial no 0724633-64.2020.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S – EPP, na qual indeferiu o pedido de liberação da penhora, nos seguintes termos da decisão de ID 181401137, dos autos de origem: “Indefiro o pedido do executado de ID 180377736, uma vez que não ficou comprovado que o valor penhorado inviabilizará a subsistência do sindicato. Assim, preclusa essa decisão, à Secretaria para prosseguir nos termos da decisão de ID 177453427, com a expedição do mandado de penhora de créditos da executada decorrentes das contribuições sindicais recebidas mensalmente mediante desconto no contracheque dos servidores, pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS, para cumprimento no endereço apontado pelo exequente no ID 178644141.” Em suas razões de ID 55514192, o Sindicato agravante sustenta a impossibilidade de penhora do crédito dos sindicalizados, sob pena de se inviabilizar a atividade sindical. Informa que “o Juízo de piso determinou o bloqueio integral da receita do agravante até o limite do débito exequendo, ocorre que, atualmente, e como já demonstrado no processo originário (id n. 179323698), as despesas do mês de dezembro de 2023 giraram em torno de R$ 58.396,64 (cinquenta e oito mil e trezentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), ao passo que sua receita no mês de dezembro foi de R$ 58.344,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e quarenta e quatro reais)”. Destarte, requer (ID 55514192 - Pág. 13): “b) Seja concedido efeito suspensivo a fim de impedir a efetivação da penhora de forma integral dos créditos sindicais recebidos pelo agravante; c) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) Ao final, requer o PROVIMENTO TOTAL destas razões recursais, reformando-se a Decisão agravada, a fim de impedir a efetivação da penhora de forma integral dos créditos sindicais recebidos pelo agravante, limitando-a ao patamar de 10% (dez por cento) do valor líquido percebido, garantindo-se a continuidade da atividade sindical que realiza”. Preparo no ID 55514199. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise perfunctória da lide, a princípio, não se constata no ordenamento jurídico pátrio dispositivo legal que vede a penhora da contribuição sindical, de maneira que, em tese, cabível a penhora de créditos a serem obtidos de contribuições vertidas pelos sindicalizados. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. 1. A contribuição sindical não se encontra elencada no rol do art. 833 do CPC como bem impenhorável, bem como não há disposição em igual sentido nos art. 587 e seguintes das Consolidações das Leis do Trabalho, que a regulamentar impediu a penhora do numerário 2. Considera-se razoável a penhora de 15% das mensalidades pagas pelos sindicalizados até o pagamento total da dívida, mormente porque inexiste nos autos a demonstração que a penhora deferida inviabilizaria a continuidade das atividades sindicais. 3. Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1684749, 07340931020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No vertente caso, a pretensão do Sindicato agravante é a de “impedir a efetivação da penhora de forma integral dos créditos sindicais recebidos pelo agravante”. Nessa via incipiente, extrai-se que o débito perquirido é de R$16.900,26 (dezesseis mil e novecentos reais e vinte e seis centavos) – ID 175481873, sendo que o Sindicato informa que “para os meses de janeiro e fevereiro de 2024 haverá o recebimento mediante as contribuições em valores aproximados de R$ 58.448,00 (cinquenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e oito reais)”, o que, a princípio, não evidencia risco à atividade da entidade. Ademais, o d. Juízo a quo condicionou eventual expedição do mandado de penhora à preclusão da matéria (possibilidade de penhora das contribuições sindicais), o que afasta a urgência autorizadora do deferimento da liminar, podendo-se aguardar a solução do tema juntamente com o e. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator